Tribunal: TJDFT
Processo: 0750305-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750305-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA TERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos embargos de terceiro opostos por CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA TERRA, em face de cumprimento de sentença movido pela agravante em ação de cobrança de cotas condominiais, pela qual deferiu a liminar vindicada pelo agravado, suspendendo a penhora de imóvel decretada nos autos da execução, identificado como Lote 02, do Conjunto 12, da Quadra 03, Trecho 01, Setor Habitacional Vicente Pires, matrícula no 105.168, assim como a avaliação anteriormente ordenada. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida extrapolou os limites do pedido formulado pelo embargante, configurando julgamento extra petita, pois além de suspender os efeitos da decisão que determinou nova avaliação e expedição do termo de penhora, suspendeu a própria constrição judicial, providência não requerida nos embargos de terceiro. Argumenta que o imóvel encontra-se penhorado desde o ano de 2012, com auto lavrado em 17de agosto de 2013, sendo nula qualquer tentativa de alienação ou transferência posterior à constrição, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Ressalta que as alegações sustentadas pelo embargante, ora agravado, no sentido de que seria o real proprietário do imóvel, carecem de verossimilhança, pois os documentos apresentados são inconsistentes e contraditórios, destacando que os instrumentos de cessão são datados de 2018, mas com reconhecimento de firma apenas em 2021 e juntados aos autos somente em 2024, além de conter menções a processos administrativos inexistentes à época da suposta negociação. Aponta indícios de conluio processual entre o executado FELIPE PORTO e o agravado, evidenciado por relação pessoal e profissional, pela identidade de patronos e custeio da defesa do recorrente pelo devedor, repetição de teses já rejeitadas e atuação coordenada para frustrar a execução. Destaca que o próprio executado, em diversas manifestações e até em ação penal, reconheceu ser possuidor do imóvel, invocando em nome próprio a proteção do bem de família, o que contradiz a narrativa de transferência a terceiro sustentada nos embargos originários. Sustenta que a decisão agravada compromete a efetividade da execução e afronta a coisa julgada, pois paralisa a satisfação de crédito líquido e exigível, reconhecido judicialmente, e invoca os princípios da boa-fé processual, da lealdade das partes e da efetividade da tutela jurisdicional, além de apontar risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de esvaziamento patrimonial e perpetuação de manobras protelatórias. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente a eficácia da decisão agravada, restabelecendo a penhora e permitindo o prosseguimento da execução. No mérito, pleiteia a cassação da decisão que suspendeu a constrição, reconhecendo a ineficácia dos atos de transferência e a manutenção da penhora sobre o imóvel. Requer, ainda, a revogação liminar da gratuidade de justiça concedida ao embargante, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência e indícios de ocultação patrimonial, diante da posse de bens de elevado valor, participação societária e padrão de vida incompatível com a alegada vulnerabilidade econômica. Por outro lado, postula a concessão do benefício à associação agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja receita é integralmente destinada à manutenção das áreas comuns, não havendo disponibilidade financeira para custear despesas processuais sem prejuízo de suas atividades essenciais. Invoca, ainda, os arts. 98 e seguintes do CPC, bem como os princípios da paridade de armas e do acesso à justiça, para justificar a necessidade de gratuidade à associação recorrente. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pela agravante. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos, e dispensado o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, caput, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ressalvo que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC. Feita essa necessária ressalva, e a partir dos elementos de convicção apresentados nos autos, em uma análise preliminar, considero ser possível a concessão do benefício à agravante, em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação. Ressalvo que para obtenção de gratuidade judiciária, as pessoas jurídicas devem demonstrar efetiva insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais. É necessário observar que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mesmo que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. (...) A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de recuperação judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.715.387/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Importante lembrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou com a manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica. No caso dos autos, a agravante é um associação de moradores constituída para atuar como condomínio residencial, podendo-se apurar dos demonstrativos de resultados financeiros e comprovantes de despesas de ID 256704594 e seguintes, que possui arrecadação pouco expressiva, e que quase a integralidade dos valores arrecadados de seus associados são absorvidos mensalmente pelas despesas de manutenção do condomínio, comprovadas documentalmente, havendo meses em que os valores arrecadados são insuficientes para pagamento de todas as despesa. Nesse contexto, considerando que a associação agravante demonstrou escassez e comprometimento de suas receitas, de modo a revelar aparente incapacidade econômica suficiente parra arcar com os custos do processo, especialmente se considerado em sua integralidade, mostra-se viável a concessão da pretendida justiça gratuita. Assim, considerando as informações até então coligidas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita à agravante. Antes da análise do pedido de efeito suspensivo deduzido no agravo de instrumento, destaco que o recurso comporta conhecimento apenas parcial, por representar inovação recursal e tentativa de supressão de instância a impugnação apresentada pela agravante à gratuidade judiciária concedida ao agravado nos autos de origem. Com efeito, tendo sido deferida a gratuidade judiciária na decisão que recebeu a petição inicial, cabe à parte demandada apresentar sua impugnação em contestação, conforme dispõe o art. 100 do CPC, in verbis: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Analisando os autos de origem, verifica-se que a gratuidade judiciária concedida ao agravado foi impugnada pela agravante em contestação, de modo que a questão deve ser apreciada pelo Juízo da causa, de acordo com o devido processo legal e sob o crivo do contraditório, inviabilizando o conhecimento da matéria de forma prematura no bojo do presente agravo instrumento. Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento, na parte em que impugna a gratuidade judiciária concedida ao recorrido na instância originária. Passo à apreciação do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, ao menos em parte. Conforme relatado, a decisão agravada deferiu a liminar vindicada pelo agravado em embargos de terceiro, suspendendo a penhora e a ordem de avaliação de imóvel penhorado nos autos da execução embargada, identificado como Lote 02, do Conjunto 12, da Quadra 03, Trecho 01, Setor Habitacional Vicente Pires, matrícula no 105.168. Ao conceder a pretensão liminar, a decisão recorrida levou em conta apenas os argumentos e elementos de informação apresentados pelo agravado, considerando suficientemente demonstrado que o mesmo seria o real proprietário e possuidor do imóvel penhorado, apresentando o decisum fundamentação bastante sucinta a respeito de tal apuração, confira-se: “Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os documentos acostados à inicial demonstram, em juízo de cognição sumária, a legitimidade do embargante como proprietário e possuidor do imóvel penhorado, bem como a ausência de vínculo jurídico com a embargada, o que, em tese, afasta a legitimidade da constrição judicial. Ademais, o imóvel é utilizado como residência familiar, sendo presumivelmente bem de família, o que atrai a proteção da Lei no 8.009/90, reforçada pela jurisprudência consolidada do STF e STJ. O periculum in mora está evidenciado pela possibilidade de alienação judicial do bem, o que acarretaria grave prejuízo ao embargante e sua família, inclusive com risco de perda da moradia. Diante disso, nos termos do art. 678, CPC, determino a suspensão da penhora sobre o imóvel os efeitos da decisão interlocutória de ID 214848692, do processo principal, especialmente no que tange à lavratura do termo de penhora e avaliação do imóvel, até ulterior deliberação.” Contudo, verifica-se que a associação agravante trouxe aos autos outra perspectiva fática sobre a propriedade e posse do imóvel penhorado, dando ensejo à controvérsia relevante a respeito dos fundamentos de fato e de direito suscitados nos embargos de terceiro. A recorrente sustenta, em síntese, que teria havido conluio entre o agravado e a parte executada para simular a transferência da titularidade do imóvel para o primeiro, depois da decretação da penhora no curso do cumprimento de sentença. Abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do alegado, que envolve questões complexas e de elevada indagação, cuja apuração deve ser realizada mediante garantia do contraditório e com melhor elucidação da fase instrutória do processo, é necessário reconhecer a relevância da argumentação sustentada pela recorrente, amparada em documentos constantes do cumprimento de sentença não relacionados nos embargos de terceiros e não considerados pela decisão agravada, além de elementos iniciais de prova que revelam aparente relação pessoal entre o agravado e o executado e tornam duvidosa a alegada cadeia dominial sustentada na petição inicial dos autos de origem. Ainda que a causa de pedir apresentada nos embargos de terceiro e as alegações sustentadas pela associação agravante demandem apreciação exauriente, sendo impossível a pronta resolução em provimento liminar no bojo do presente agravo de instrumento, constata-se a existência de controvérsia intrincada e relevante sobre a postulação deduzida pelo agravado, revelando-se prematura a suspensão da penhora e a liberação do imóvel, conforme decidido na decisão agravada. É necessário considerar que a pronta liberação do imóvel ao agravado pode comprometer definitivamente a efetividade da penhora, especialmente se houver transferência da titularidade para terceiros de boa-fé, e que, em contrapartida, a medida constritiva não tem o condão de resultar em prejuízo imediato ao recorrido, já que não são iminentes a alienação judicial e o desapossamento do bem. Assim, mostra-se prematura e passível de comprometer a efetividade do processo a suspensão imediata da penhora, especialmente por ter sido decretada há bastante tempo no processo de execução e por ter sido impugnada em embargos de terceiro com base em argumentos sobre os quais pesa relevante controvérsia, devendo ser mantida a medida constritiva durante a tramitação do processo. Contudo, entendo adequada a suspensão da ordem de avaliação do bem, conforme decidido na decisão agravda, já que a diligência pode se tornar inócua para eventual alienação judicial, considerando o tempo de tramitação dos embargos de terceiros, não havendo prejuízo para que seja eventualmente realizada em momento posterior, depois do julgamento do mérito da causa. Diante do exposto, concedo a gratuidade judiciária à associação agravante, e não conheço da impugnação à justiça gratuita concedida ao agravado nos autos de origem. Estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender parcialmente os efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção da penhora do imóvel identificado como Lote 02, do Conjunto 12, da Quadra 03, Trecho 01, Setor Habitacional Vicente Pires, matrícula no 105.168, durante a tramitação dos embargos de terceiros de origem, ou até ulterior deliberação no presente agravo de instrumento. Oficie-se ao Juiz da causa, para que cumpra a presente decisão. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro e 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator